Tribunal: TJSP
Processo: 1044920-70.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Negativação indevida do nome civil da autora. Contratação inexistente. Indevida anotação do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito. Danos morais configurados in re ipsa. Quantum indenizatório. Majoração para quantia de R$5.000,00, em conformidade com os padrões da razoabilidade e proporcionalidade. Indenização arbitrada mais adequada aos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Negativação indevida do nome civil da autora. Contratação inexistente. Indevida anotação do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito. Danos morais configurados in re ipsa. Quantum indenizatório. Majoração para quantia de R$5.000,00, em conformidade com os padrões da razoabilidade e proporcionalidade. Indenização arbitrada mais adequada aos parâmetros jurisprudenciais para situações análogas. Recurso provido.

JUROS MORATÓRIOS. Responsabilidade civil extracontratual. Encargo devido a partir do evento danoso (art. 398 do CC; Súmula 54 do STJ). Recurso provido.